Tribunal: TJDFT
Processo: 0722069-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0722069-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THYAGO SUED DE OLIVEIRA FREITAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Por meio da petição de ID 62159033, o advogado da parte agravante informa, e comprova, a renúncia ao mandato que lhe foi conferido. Portanto, intime-se a parte agravante, pessoalmente, para que regularize sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma do art. 76, § 2o, inciso I, do CPC. Brasília, 29 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora